Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. VALORES RETROATIVOS. DECISÃO PRECÁRIA. COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RPV OU PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida e, julgando parcialmente procedente o pedido autoral, afastar o pagamento de importâncias já recebidas ou depositadas em conta judicial de processo diverso.
4. Para além da convicção de que o acervo fático-probatório – analisado em sua completude – demonstrou ser indevido o pagamento das competências já adimplidas, os demais pontos ditos omissos e contraditórios foram expressamente abordados no voto condutor do Acórdão, ressalvando que o pagamento de condenações judiciais pela Fazenda Pública ocorre através de requisições de pequeno valor ou precatórios, dependendo do valor da dívida, não havendo que se falar em depósito judicial.
5. Recurso conhecido e não provido.